Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-09.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000128-09.2022.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[JOSE GOMES FILHO - CPF: 328.799.031-49 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES FILHO - CPF: 328.799.031-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VAGA EM UTI ADULTA - TRATAMENTO DE PNEUMONIA OU INFLUENZA (GRIPE) - FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISOS VI E IX, DO CPC -
CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 45 DO STJ.

1.
Constatado o óbito da parte autora no curso da ação e em se tratando de pretensão personalíssima, faz-se imperiosa a extinção do processo sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, com base no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

2.
A condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios implicaria em contrariedade à Súmula 45/STJ, que estabelece ser defeso ao Tribunal agravar a situação da Fazenda Pública nas causas sujeitas a reexame necessário.

3. Sentença retificada, em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário,
sem recurso voluntário,
de sentença

proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual
, representando
JOSÉ GOMES FILHO
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE SINOP
,
pela qual foi julgado
procedente o pedido inicial, determinando que os
Requeridos
disponibilizem o
“procedimento de TRATAMENTO DE PNEUMONIA OU INFLUENZA (GRIPE), em especial disponibilização de VAGA EM LEITO DE UTI ADULTO.”

Ao final, o processo foi extinto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, sem condenação em custas e honorários de sucumbência, eis que se configura o instituto da confusão entre credor e devedor e, também, descabidos em relação ao Município de Sinop, ante o advento da Emenda Constitucional n.o 80/2014 (id. 135945687).

Não houve recurso voluntário e, tratando-se de sentença contrária à Fazenda Pública, está sujeita ao Reexame Necessário, tendo os autos ascendido a esta Corte de Justiça por força do art. 496, I, do CPC (id. 135945699).

Em id 135945695 consta juntado o Ofício n.o 2443/2022/UNIDADEJURÍDICA/GBSES-PGE/MI Cuiabá/MT de 08 de junho de 2022, subscrito por Michael Douglas Latorraca Moura, da Unidade Jurídica-SES/MT, e endereçado ao sr. Procurador do Estado, noticiando que, segundo consta em certidão de contato telefônico realizado com Elizeu de Paula foi por este informado que seu pai evoluiu a óbito no dia 15 de janeiro de 2022.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, entende que, diante da
notícia do falecimento do Autor, ocorrido em
15 de janeiro de 2022, deve ser retificada a sentença, pela perda superveniente do interesse de agir (utilidade do processo
(id. 154863180).

Autos conclusos por redistribuição (id 174802719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop pela qual foi concedida
a tutela de urgência

em favor de
JOSÉ GOMES FILHO
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, para que
o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP
,
disponibilizem “VAGA EM UTI – ADULTO” para tratamento de pneumonia ou influenza (gripe), observando as regras administrativas de regulação e a existência de leitos.

Ao que ressai dos autos o Autor, com 84 anos de idade, estava internado na sala de estabilização do Hospital Santo Antônio em Sinop, aguardando vaga em UTI geral adulto devido ao quadro de insuficiência respiratória aguda associado a doença de base,

conforme laudo médico do Dr. Rafael Garcia de Maria, CRM: 7486-MT (id. 135942246 - p. 1).

Por esse motivo, buscou medida judicial para que o Poder Público fosse compelido a cumprir o dever constitucional de lhe proporcionar e garantir o tratamento de saúde com a vaga em UTI.

Em 11/05/2022, o Magistrado singular proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial e determinando aos requeridos a disponibilização de “
(...)
TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE), em especial disponibilização de VAGA EM LEITO DE UTI ADULTO
”,
confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida pela decisão de id. 73444299 e, via de consequência, declarando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso i, do CPC/2015.
(...)
”
(g.n.) (id. 135945687)

Ocorre que sobreveio aos autos a informação do falecimento do Autor em 15/01/2022 (id.
135945695 - p. 4
), em momento anterior, portanto, à prolação daquele ato judicial.

Pois bem.

A pretensão à assistência à saúde é de caráter personalíssimo, ou seja,
não se mostra juridicamente possível a sucessão processual; logo, a morte do Autor acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a impor a sua extinção, sem resolução do mérito (artigo 485, incisos VI e IX do Código de Processo Civil).

Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal
; e (...)”.
(negritei)

Em recente julgado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu o caráter intransmissível do direito à saúde, confira-se:

“
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
Em ação cujo objeto é o fornecimento de medicamento, o óbito da parte autora acarreta a extinção do feito, por se tratar de demanda intransmissível (art. 485, IX, CPC).

APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - APL: 51155644520218210001 Porto Alegre, Relator:
Nelson Antônio Monteiro Pacheco
, julgamento: 04/07/2023, Terceira Câmara Cível, publicação: 04/07/2023) (g.n.)

Em caso semelhante ao presente já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OBTENÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANEURISMA - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM UTI - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CUMPRIDA - ÓBITO DA PACIENTE - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA RETIFICADA
.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. (...)
constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. (...) Sentença retificada
. Recurso prejudicado. (Apelação / remessa necessária 109627/2016, des. Luiz Carlos da Costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 05/09/2017, publicado no dje 20/09/2017). 3. Sentença retificada, em razão do óbito do paciente.”
(TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10053771920188110002 MT, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, julgamento: 04/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 31/07/2020) (g.n.)

Logo, o noticiado óbito do Autor, José Gomes Filho, antes mesmo da prolação da sentença, remete à extinção do processo, sem resolução do mérito, dada a perda do objeto do direito de caráter personalíssimo por ele outrora pleiteado.

A despeito da extinção do processo sem resolução de mérito,
há de se verificar sobre a incidência, no caso, de honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, presente o princípio da causalidade, positivado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

A respeito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça havia consolidado o entendimento de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista noartigo381 do Código Civil e, nesse sentido, editou a Súmula n.o 421, não havendo notícia do seu cancelamento:

“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Entretanto, também nesse tocante, cumpre destacar, por oportuno, quenão se desconhece o recente julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005/RJ, pelo STF (publicado em 07/07/2023, ainda sem trânsito em julgado), que, ao apreciar o Tema 1.002 de repercussão geral, fixou as Teses no sentido de que:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Todavia, tenho por aplicável à espécie a
Súmula n.o 45 do STJ
, dispondo que:

“
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
.”

(g.n.)

Nesse sentido é o julgado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ
. 1.
A fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura
reformatio in pejus.
Inteligência da Súmula 45/STJ. 2. "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso
ex officio
, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído.

(REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1946408/MS 2021/0201014-8, Relator: Min.
Og Fernandes
, j. 21/03/2022, T2-Segunda Turma, DJe 28/03/2022) (g.n.)

In casu
, portanto, tem-se que,
em observância ao disposto na Súmula n.o 45/STJ, resta vedada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Reexame Necessário, considerando que a parte adversa não se insurgiu contra a decisão que deixou de estabelecer referida condenação.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
RETIFICO
A SENTENÇA
reexaminada,
para
declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual (óbito), com base no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023